Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO E VALIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS.
1. Nos termos do artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, incidirá multa e honorários advocatícios quando o executado realizar o pagamento parcial de quantia certa ou já liquidada em cumprimento de sentença.
2. Extinta a ação, sem a análise de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não há que se falar em condenação do agravado ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523 § 1°, do Código de Processo Civil.
3. É inaplicável os honorários advocatícios nos casos em que a obrigação principal é extinta.
4. Recurso conhecido e desprovido.